Tribunal: TJPA
Processo: 0819941-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7706 - Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819941-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA ARAUJO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA DIANTE DA LIMITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM 500 OTN, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. VALOR A RECEBER INFERIOR AO LIMITE DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO. PORTANTO PERCEPTÍVEL POR ALVARÁ. DECISÃO MERECE REFORMA DIANTE DA APLICAÇÃO DO ART. 1º DA REFERIDA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará. Nesses casos, é expressa a dispensa de inventário ou arrolamento.

2.

No presente feito, cabível a aplicação do caput do art.1º da Lei nº 6.858/80, não havendo exigência quanto à inexistência de bens a inventariar ou limite de valor.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0819941-71.2021.814.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: ANA CAROLINA ARAÚJO ALVES

INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Alvará Judicial proposta por Ana Carolina Araújo Alves, perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Em sua exordial, a Autora informa ser filha e herdeira legítima do falecido Amarildo Ribeiro Alves, cujo óbito ocorreu em 22 de outubro de 2020, sem deixar outros herdeiros legais. Visa a expedição de alvará para liberação dos valores pertinentes às verbas rescisórias trabalhistas devidas pelo último vínculo com a Empresa LOTUS SERVICE ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP, além da quantia disponível referente ao seu FGTS, aproximadamente R$26.751,76, e montante no banco Itaú Unibanco S/A. (ID nº 9958088)

O Juízo de Piso requisitou informações no SISBAJUD acerca dos saldos bancários existentes em nome do falecido (Id. 55974345). O resultado da consulta correspondeu aos valores de R$ 1.296,45 em nome do de cujus, sendo R$ 7,58 junto ao Banco Bradesco, R$ 1.138,40 junto à Caixa Econômica Federal e R$ 150,47, junto ao Itaú Unibanco.

A Demandante apresentou petição no Id 58302925, informando que o de cujus possui, a título de FGTS, o valor de R$ 29.454,29 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

O Juízo
a quo
assim sentenciou, com o seguinte comando final

(ID nº 9958203):

“...Desta feita, tendo como parâmetro o entendimento do STJ, o valor de 500 OTN em janeiro de 2001 seria de R$ 3.282,70, que atualizado pelo IPCA-E corresponde ao valor de R$ 12.119,63 (em 01/04/2022), valor esse inferior ao saldo existente em contas bancárias.

Considerando que os valores deixados pelo falecido são de R$ 1.296,45, sendo R$ 7,58 junto ao Banco Bradesco, R$ 1.138,40 junto à Caixa Econômica Federal e R$ 150,47, junto ao Itaú Unibanco e R$ 29.454,29 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) a título de FGTS, portanto acima de 500 OTN, devem ser levantados por ação de inventário ou arrolamento de forma judicial ou extrajudicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e consequentemente extingo o processo, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Custas pelos requerentes, contudo, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.”

A Suplicante interpôs a presente apelação cível (ID nº 9958209), aduzindo que a sentença merece reforma, por ofensa ao claro texto normativo da Lei n° 6.858/80, bem como ao entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois da leitura simples do artigo 2º do mencionado texto legal, verifica-se que a limitação se refere, em específico, a valores de restituição de imposto, valores em conta bancária, fundos de investimento e caderneta de poupança. No caso em questão, esse artigo só poderia ser aplicado quanto aos valores existentes em contas do de cujus, que conforme consulta ao SISBAJUD, reflete o montante de R$ R$ 1.296,45, valor bem inferior ao limite disposto na legislação e, portanto, perceptível por meio de Alvará Judicial. O
erro in judicando
foi considerar o saldo de FGTS/PIS para fins limitativos, quando que, este limite não é aplicável para tal tipo de verba dentro do procedimento de Alvará Judicial disposto na Lei n° 6.858/80.

Coube-me o feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 19 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o apelo satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso.

2.

Razões recursais:

O cerne da questão gira em torno tão somente do acerto ou não do julgamento improcedente da ação de alvará,

diante da pretensão de levantamento de valores que ultrapassam o limite de 500 OTN previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/80.

Pois bem, a referida norma regulamenta o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.”

“ Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.”

Assim, é possível concluir que somente impede o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, os saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até quinhentas Obrigações do Tesouro Nacional – 500 OTN.

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público, a lei em questão consigna a possibilidade de levantamento de quantias, devidas pelos empregadores aos empregados, dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, mediante alvará. Nesses casos, é evidente a dispensa de inventário/arrolamento ou limite de valor.

A respeito da questão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO VALORES FGTS - INVENTÁRIO ARQUIVADO - LEI Nº6.858/80 - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. A Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará. Nesses casos, é expressa a dispensa de inventário ou arrolamento.

No caso dos autos, cabível a aplicação do caput do art.1º da Lei nº 6.858/80, não havendo exigência quanto à inexistência de bens a inventariar ou limite de valor.
Como o juiz a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, mas o mesmo se encontrava pronto para julgamento, necessário cassar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, nos termos do art. 1013, §3º, I, do CPC. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.161941-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

Entendo estar claro que a Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará, estando expressa a dispensa de inventário ou arrolamento. No caso dos autos, cabível a aplicação do caput do art.1º da Lei nº 6.858/80, não havendo exigência quanto à inexistência de bens a inventariar ou limite de valor.

Para se determinar o valor da OTN, o STJ assentou entendimento no sentido de que 50 OTN equivaliam a R$ 328,27 em janeiro de 2001, passando a ser utilizado o IPCA-E com índice de atualização monetária. Consequentemente, o valor de 500 OTN em janeiro de 2001 seria de R$ 3.282,70, que atualizado pelo IPCA-E, conforme explanou o Magistrado Singular, corresponde a R$ 12.119,63 (em 01/04/2022).

No entanto, a limitação de 500 OTN somente poderá ser aplicada quanto aos valores existentes em contas do de cujus, que, conforme consulta ao SISBAJUD, reflete o montante de R$ 1.296,45 (mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), restando notório um valor bem inferior ao limite disposto na legislação e que, portanto, totalmente perceptível por meio de Alvará Judicial.

Dessa forma, nos termos da Lei nº 6.858/80, bem como da jurisprudência vigente, entendo que assiste razão a Apelante, devendo ser reformada a sentença para que a Ação de Alvará Judicial seja julgada procedente.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a demanda e determinar a expedição do competente Alvará Judicial.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022